Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716499-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios, opostos por BANCO PAN S.A, contra a decisão de ID 71238035, a qual não conheceu do agravo de instrumento (em razão da preclusão da matéria) interposto em desfavor de INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF. Em suas razões recursais, o embargante alega obscuridade na análise do agravo de instrumento em relação à preclusão processual. Sustenta não ter o chamamento do feito à ordem se tratado de emprego de instrumento jurídico indevido, mas sim de uso de mecanismo processual apto ao saneamento da irregularidade identificada. Embora possua ciência de que o chamamento não suspende ou interrompe prazo processual, o intuito do seu peticionamento foi obter a reconsideração por parte do magistrado da evidente irregularidade contida na decisão proferida. Considerando que o direito de discutir a decisão judicial é conferido ao litigante a partir da intimação (ocorrida, na hipótese, em 22/04/2025), o término do prazo recursal de 15 dias somente se daria em 14/05/2025. Como o agravo de instrumento foi interposto em 29/04/2025 não há fundamento para alegação de preclusão. A instituição bancária exerceu seu direito processual de forma tempestiva ao impugnar a decisão do juízo de origem, a qual manteve a seguradora na lide e indeferiu o pedido de reconsideração (ID 71630550). Contrarrazões apresentadas (ID 72553204). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No que tange à obscuridade, Humberto Theodoro Junior esclarece seu conceito com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). No caso concreto, a decisão embargada não conheceu do recurso, sob o fundamento de preclusão da matéria. Apesar das razões apresentadas pelo embargante, no sentido de existir obscuridade no decisum, não lhe assiste razão, haja vista estar o ato judicial impugnado suficientemente claro, sendo possível a compreensão do seu significado e da conclusão do julgador. Acerca do ponto levantado (ausência de preclusão), o julgamento foi coerente e inteligível ao apontar que, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir, no curso do processo, questões já decididas e alcançadas pela preclusão. Nesse sentido, destacou não ter sido a decisão a qual determinou a inclusão no feito da seguradora (ID 228418068 - proferida em 10/03/2025) impugnada a tempo e modo pelo ora embargante. Tendo a segunda decisão (atacada via agravo de instrumento) tão somente nada provido sobre o pedido de reconsideração formulado, em razão da inadequação da via. Nesse contexto, a decisão ora embargada foi cristalina ao pontuar não ter o agravante recorrido da primeira decisão; tendo, ao revés, protocolado na origem, em 26/03/2025, pedido de reconsideração/chamamento do feito à ordem (ID 230572650), a demonstrar a ciência inequívoca da parte quanto à primeira decisão proferida e inaugurar o prazo processual de 15 dias úteis para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Seguindo essa linha, ponderou (ID 71238035): “Note-se que o agravante não recorreu da primeira decisão; tendo, ao revés, protocolado na origem, em 26/03/2025, pedido de reconsideração/chamamento do feito à ordem (ID 230572650), o que denota a ciência inequívoca da parte quanto à primeira decisão proferida e inaugura o prazo processual de 15 dias úteis para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando referida data como termo a quo, o prazo da parte (15 dias úteis) decorreu em 22/04/2025 às 23:59. Em 15/04/2025, o magistrado (ao ID 232548115 - decisão ora agravada) ressaltou que não havia nada a prover quanto ao pedido de reconsideração porque este “não possui previsão legal, devendo a parte manifestar sua insurgência por meio do recurso cabível.” Em 29/04/2025, a parte ingressou com o presente agravo de instrumento, ocasião em que já havia decorrido o prazo final para tanto. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão.” -g.n. Manifesta, portanto, a intempestividade na hipótese, não assistindo razão ao recorrente quanto ao ponto. Considerando estar a decisão proferida inteligível e devidamente fundamentada, percebe-se pretender o embargante, na realidade, o reexame de questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os embargos de declaração não se prestam a atender. Veja-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Por oportuno, rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. Do mesmo modo, a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator